Tribunal: TJMT
Processo: 1055204-08.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055204-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (APELANTE), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), IVETE LOURDES PANAZZOLO - CPF: 841.700.001-10 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VÍCIO DE PRODUTO – ALEGAÇÃO DE MAU USO COM BASE EM LAUDO EMITIDO POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA EMPRESA FABRICANTE DO CELULAR – PROVA UNILATERAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA PARA O DEFEITO DO PRODUTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- “
O laudo técnico produzido pela fabricante trata-se de documento unilateral, não sendo suficiente para comprovar que o defeito foi decorrente de eventual mau uso do aparelho celular pelo consumidor”.
(TJ-MT 10481745320198110041). No caso, intimada para manifestar interesse na produção de provas, a Recorrente pediu o julgamento antecipado da lide, ao argumento de que o laudo emitido pela assistência técnica, que concluiu para o mau uso do aparelho celular era suficiente para comprovar a culpa exclusiva da consumidora para o defeito do produto. Manutenção da sentença que compeliu a Apelante a trocar o aparelho defeituoso por outro de igual modelo, cor e capacidade, em perfeitas condições de uso, ou a restituir a quantia paga.

2- O dano moral “
não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
. (REsp 1660152/SP). Na hipótese, ainda que a Apelada tenha sofrido desconforto e aborrecimento, pois precisou ajuizar a demanda para que a questão fosse solucionada, não há falar em dano indenizável, porque não sobressai ofensa apta a se qualificar como dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1055204-08.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Apple Computer Brasil Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por
Ivete Lourdes Panazzolo
.

Os pedidos foram julgados procedentes, a empresa Apelante compelida a efetuar a troca do aparelho de celular defeituoso por outro de igual modelo, cor e capacidade, em perfeitas condições de uso, ou a restituir imediatamente a quantia paga, bem como a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em síntese, a Apelante alega que, diversamente do exposto na sentença, os documentos carreados para os autos com a Contestação comprovam o uso inadequado do aparelho celular, que foi exposto à substância líquida e, por não haver prova em contrário, a pretensão da Apelada não poderia ter sido acolhida.

Aduz que a exigência de produção de outras provas, além daquelas que produziu, configuraria a chamada “prova diabólica”, não admitida no ordenamento jurídico.

Afirma que, na hipótese, não era necessária nova análise técnica do aparelho e que não poderia ser onerada com o pagamento de prova pericial, que seria realizada
“por terceiro sem certificação da Apple”
.

Ainda alega que
“todos os técnicos que atuam na rede autorizada da Apple são por ela certificados, sendo certo que a perícia, realizada por pessoa sem certificação, poderia, até causar ainda maiores gravames no aparelho.”

Por fim, insurge-se quanto ao pagamento da indenização por danos morais, sob a tese de que ocorreu mero aborrecimento e, subsidiariamente, almeja a redução da verba indenizatória.

Contrarrazões no Id. 118783501.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral foi ajuizada em
24/11/2020
,
ao argumento de que, um mês antes, precisamente em
24/10/2020
, a Apelada percebeu que a tela do seu aparelho celular – iPhone 11, estava com pequenas manchas brancas.

Assim, em
26/10/2020
, dirigiu-se até a assistência técnica credenciada da fabricante do aparelho - Apple Computer Brasil Ltda., aqui Apelante; contudo, em
28/10/2020
, foi informada que o reparo estaria fora da cobertura da garantia, já que o celular
“sofreu contato com líquido”
.

Alegou, ainda, que o funcionário da empresa de assistência técnica autorizada
“afirmou que aquele aparelho estaria condenado, posto que uma vez aberto, o mesmo não recupera a vedação da fábrica qual se dá sob pressão, e pior, em havendo infiltração, as peças internas iriam oxidar em pouco tempo, causando a inutilização completa do aparelho.”

Asseverou que o aparelho não teve contato com qualquer substância líquida, seja por imersão, derramamento ou qualquer outra forma, em que pese à garantia de vedação certificada pela fabricante Recorrente.

Assim, formulou pedido liminar para que a Apelante, de imediato, promovesse a substituição do aparelho por outro de igual modelo, cor e capacidade, ou superior, novo ou em perfeitas condições de uso e, no mérito, pugnou pela ratificação da liminar e a condenação da empresa Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O pedido liminar foi indeferido e, na Contestação, a empresa Recorrente alegou que houve mau uso do aparelho.

Juntou fotografias e asseverou que a empresa de assistência técnica constatou, por meio de laudo, que o celular foi exposto a substância líquida, tanto que os LCI internos foram ativados.

Intimadas sobre o interesse na produção de provas, a Recorrente alegou que, tendo em vista que já havia realizado uma análise pormenorizada no produto da Autora, quando encaminhado à assistência técnica autorizada, que demonstrou o mau uso, afirmou que não tinha interesse na produção de outros meios de prova.

Na sentença, o Juiz não constatou prova da culpa exclusiva da consumidora ou o mau uso, já que o laudo técnico carreado para os autos foi produzido unilateralmente pela Recorrente. Assim, condenou a Apelante a efetuar a troca do aparelho de celular defeituoso por outro de igual modelo, cor e capacidade, em perfeitas condições de uso, ou a restituir imediatamente a quantia paga.

No que concerne aos danos morais, entendeu que são devidos diante da recalcitrância da empresa em resolver o problema, aliada ao fato de a Recorrida ter se privado de usufruir do aparelho celular e, assim, condenou a Apelante ao pagamento da verba indenizatória no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conforme relatado, nas razões recursais, a Apelante alega que, diversamente do exposto na sentença, os documentos carreados para os autos com a Contestação comprovam o uso inadequado do aparelho celular, que foi exposto à substância líquida e, por não haver prova em contrário, a pretensão da Apelada não poderia ter sido acolhida.

Aduz que a exigência de produção de outras provas, além daquelas que produziu, configuraria a chamada “prova diabólica”, não admitida no ordenamento jurídico.

Afirma que, na hipótese, não era necessária nova análise técnica do aparelho e que não poderia ser onerada com o pagamento de prova pericial, que seria realizada
“por terceiro sem certificação da Apple”
.

Ainda alega que
“todos os técnicos que atuam na rede autorizada da Apple são por ela certificados, sendo certo que a perícia, realizada por pessoa sem certificação, poderia, até causar ainda maiores gravames no aparelho.”

Pois bem. Sabe-se que o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, admite a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança da alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente.

Também é cediço que tal inversão não ocorre de forma automática e que cabe à parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Nas palavras do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
“a inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado”
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1663481/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 30/11/2021).

Na hipótese, a Autora/Apelada alegou que o aparelho celular apresentou manchas brancas na tela e, ao se dirigir à empresa de assistência técnica da Apelante, foi informada que o defeito decorreu de exposição do produto à qualquer substância líquida, de modo que não coberto pela garantia; contudo, afirmou veementemente que o celular não teve qualquer contato com líquidos.

A Recorrida carreou para os autos fotografias da tela do celular com as manchas brancas, o laudo emitido pela empresa de assistência técnica da Apelante e o termo de garantia. Ou seja, diferente do que quer fazer crer a Recorrente, a Apelada fez prova, ainda que mínima, do fato constitutivo do direito alegado.

Em relação à prova de que o celular, de fato, foi exposto a alguma substância líquida, ao contrário do exposto pela Apelante, a exigência de que a consumidora comprovasse que o aparelho não teve contato com líquidos é que consistiria em prova excessivamente difícil de ser produzida, conhecida na doutrina como “prova diabólica”.

Em outras palavras, diante da tese inicial da Apelada de que seu celular não molhou, apresentou manchas brancas e, ao levá-lo para a assistência técnica foi informada que a garantia não cobriria o reparo porque foi exposto à substância liquida, competia à Apelante, enquanto fornecedora, a prova de que tal problema teria sido causado diretamente, e indubitavelmente, pela própria consumidora. Não seria possível imputar à Apelada a obrigação de produzir prova negativa, diabólica, qual seja: que o aparelho não teve contato com qualquer substância líquida, seja por imersão, derramamento ou qualquer outra forma.

A Apelante, entretanto, não logrou êxito em tal comprovação.

A alegação de que o aparelho “sofreu contato com líquido” está fundada em apuração unilateral, de interesse da própria Apelante, e que não foi corroborada por quaisquer provas ou elementos efetivamente seguros produzidos no processo.

O fato é que o laudo técnico emitido pela empresa que presta assistência técnica para a própria Apelante não pode ser tomada como prova suficientemente capaz de comprovar a responsabilidade exclusiva da consumidora pelo defeito surgido no aparelho celular.

Nas palavras do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

[...] O laudo técnico produzido pela fabricante trata-se de documento unilateral, não sendo suficiente para comprovar que o defeito foi decorrente de eventual mau uso do aparelho celular pelo consumidor.
(TJ-MT 10481745320198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
APARELHO CELULAR COM DEFEITO. RECUSA DE REPARO EM GARANTIA. ALEGAÇÃO DE MAU USO PELO CONSUMIDOR
. [...].
Ônus da parte ré de apresentar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.
Réus alegam que o defeito foi causado por mau uso, mas não requereram a produção de prova pericial, limitando-se a juntar laudo da assistência técnica do fabricante. Documento produzido unilateralmente, incapaz de provar que o defeito foi provocado pelo mau uso pelo consumidor.
(TJ-RJ - APL: 00060775520188190045, Relator: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 10/09/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2020). (sem grifos no original)

Logo, em não havendo provas efetivamente concretas e seguras que permitem concluir pela culpa exclusiva da consumidora Apelada, é imperiosa a manutenção da sentença quanto à obrigação da Recorrente em trocar o aparelho celular defeituoso por outro de igual modelo, cor e capacidade, em perfeitas condições de uso, ou a restituir imediatamente a quantia paga.

No que tange à condenação ao pagamento de indenização por dano moral, tenho que melhor sorte lhe assiste.

Não se pode olvidar que o dano moral indenizável exige gravame à honra, imagem, ao direito personalíssimo, situação vexatória e abalo psíquico duradouro.

Na hipótese, depois de analisar os autos, conclui que o pedido indenizatório por dano moral está pautado em mero dissabor, oriundo do fato de a Apelante ter negado a cobertura da garantia do aparelho celular e, não se pode olvidar que, a falha na prestação do serviço, a demora na solução do problema e o ajuizamento da demanda, por si só, não são causas capazes de caracterizar o dano moral indenizável.

Aliás, neste caso sequer houve demora. A Recorrida narrou na exordial que o telefone apresentou defeito em 24/10/2020; em 26/10/2020 levou o produto para a assistência técnica e, conforme se extrai do documento de Id. 11878457 (juntado pela própria Apelada), ela retirou o aparelho daquela empresa em 28/10/2020 e, um mês depois, promoveu a demanda (em 24/11/2020).

Assim, não vejo qualquer dano a ser indenizado.

Sobre o tema, são valorosas as palavras da Ministra Nancy Andrighi, ao dispor que:

O dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do dano moral - e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
. (REsp 1660152/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018).

Portanto, ainda que a Apelada tenha sofrido desconforto e aborrecimento, pois precisou ajuizar a demanda para que a questão fosse solucionada, não há falar em dano indenizável, porque não sobressai ofensa apta a se qualificar como dano moral indenizável.

Por pertinente, transcrevo precedente da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MATERIAL C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA -
DEFEITO APARELHO CELULAR - VÍCIO DO PRODUTO - LAUDO TÉCNICO - EXCLUSÃO DA GARANTIA POR OXIDAÇÃO
- SOLIDARIEDADE ENTRE FABRICANTE E VENDEDORA – DANO MATERIAL CARACTERIZADO -
AUTOR QUE NÃO DEMONSTROU TER VIVENCIADO SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL INEXISTENTE
-
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
A prova do mau uso deve estar demonstrada para afastar a responsabilidade
. Havendo reclamação, pelo consumidor e não sendo o problema sanado no prazo de 30 dias, é cabível a restituição do dinheiro.
A situação vivenciada pelo autor não transcendeu o mero dissabor, não havendo danos a direitos de personalidade, uma vez que não comprovada situação excepcional a justificar a indenização pleiteada. Danos morais não configurados
.
(TJ-MT - AC: 00075397220128110015 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/06/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2019). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, reformo a sentença e afasto a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.

Por consequência, ante a parcial procedência dos pedidos autorais e a sucumbência recíproca, rateio as custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

Mantenho todos os demais termos da sentença recorrida.

Ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, pois de acordo com o STJ a regra incide apenas em casos de desprovimento e não conhecimento integral do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022